Tribunal: TJDFT
Processo: 0725604-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BETTA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução autuada sob o no 0715116-69.2019.8.07.0001, proposta em desfavor de VALTER PEREIRA DE MELO, rejeitou a impugnação à penhora. Por meio da petição de id 13397289, o agravante requereu a desistência do recurso ante a perda superveniente do objeto, visto que entabularam acordo, conforme id 13397303. Prescreve o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se esta decisão ao juízo a quo. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator